Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725733-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA DE SOUZA OLIVEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALVA DE SOUZA OLIVEIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0727068-40.2022.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor do Banco de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Depreendem-se dos extratos da agravante (ID 131940214 e 131940217 dos autos originários) que houve depósito na sua conta no importe de R$ 13.371,30 e R$ 11.019,65 nos meses de maio e julho, sob a rubrica de CRED TRANSF ROTEADOR, seguidos de débito no valor aproximado, sob a rubrica DEBITO TRANSFERENCIA ROTEADOR. Desse modo, deverá a agravante informar a que se referem os créditos acima mencionados, bem como dizer se possui outras contas em bancos diversos. Caso positivo, deverá juntar extrato dos últimos dois meses. Após, voltem os autos conclusos. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora